Tribunal: STF
Processo: ARE 1332532
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A presente controvérsia coincide com o Tema n. 839 (RE 817.338-RG/DF, ministro Dias Toffoli), já apreciado pelo Supremo, no qual afastada a decadência do direito à revisão dos próprios atos pela Administração Pública quando flagrantemente inconstitucional. O acórdão do caso paradigmático restou assim ementado:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    (RE 817.338-RG/DF, ministro Dias Toffoli – com meus grifos)



    Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram pela invalidade da transposição do regime jurídico do anistiado:



    ANISTIA – SERVIÇO PÚBLICO – RETORNO – REGIME. O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial – inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90.



    (RMS 30.548/DF, ministro Marco Aurélio – com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia. Lei 8.878/1994. Pretensão de transposição do regime celetista para o regime estatutário, estabelecido na Lei 8.112/1990. 4. Impossibilidade. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que a reintegração de empregado público anistiado deve ser feita em observância ao regime a que estava submetido quando da sua admissão. Precedentes.  5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração de honorários. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majorado valor da verba honorária.



    (ARE 1.170.620-AgR/DF, ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 839, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator